Tribunal: TJMT
Processo: 1030460-63.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1030460-63.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DANUZIA GOMES DA SILVA - CPF: 042.340.781-31 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATHAN FERREIRA - CPF: 061.113.631-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – APREENSÕES DE PORÇÕES INDIVIDUAIS E TABLETE DE MACONHA EM PODER DO CORRÉU E NA RESIDÊNCIA COMUM – CONFISSÃO JUDICIAL DO CORRÉU – DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DROGA PELA APELANTE – COPROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA COAUTORIA – JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS A FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDFT – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER A APELANTE.

O recebimento de informações anônimas e convivência em união estável não evidenciam, por si só, a coautoria do tráfico de drogas, uma vez que inexistem elementos de convicção aptos a demonstrar a copropriedade da maconha (TJMT, AP 0004039-92.2018.8.11.0045; AP N.U 0007337-98.2019.8.11.0064).

Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1030460-63.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

DANUZIA GOMES DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
DANUZIA GOMES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1030460-63.2020.8.11.0003), que a condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 96109498).

A apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvida.

Prequestiona “
os artigos constitucionais e legais seguintes: A) Art. 1º, III da CF; Art. 5º, LVII; B) da Lei de Drogas: art. 33, caput, C) do Código de Processo Penal: art. 386, V e VII
” (ID 96109522)
.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 96109544).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE TER A RÉ CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL E PARA A CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA DILIGÊNCIA. DROGAS E PETRECHOS APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DA APELANTE. DESNECESSIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 101564964)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 13/12/2020, por volta das 10h15min, na residência situada na Rua A3, em frente à casa de n. 29, próximo a um campo, Bairro Vila Mineira, nesta cidade, o denunciado JHONATHAN FERREIRA foi preso em flagrante delito por manter em depósito, trazer consigo e guardar com DANUZIA GOMES DA SILVA, 29 (vinte e nove) porções, perfazendo a massa bruta de 322,49 g (trezentos e vinte e nove gramas e quarenta e nove miligramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de fls. 25/28, ID 46188469. [...]

Adequando-se a conduta de JHONATHAN FERREIRA e DANUZIA GOMES DA SILVA ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal [...]”
(Antônio Moreira da Silva, promotor e Justiça – ID 96100520).

O Juízo singular reconheceu, oralmente, a responsabilidade penal da apelante nos termos da seguinte parte dispositiva:

“[...] Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR a acusada DANUZIA GOMES DA SILVA como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 96109498)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 96100506), Laudo de Constatação nº 200.2.04.2020.013969-01 (ID 96100506) e Laudo Pericial nº 3.14.2020.71974-01 (ID 96109458), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Marcio Rezende de Souza e Welton de Oliveira, policiais militares, bem como os interrogatórios de Jhonathan Ferreira, corréu, e DANUZIA GOMES DA SILVA, apelante (ID 96100506).

Em Juízo, foi ouvido o policial militar Marcio Rezende de Souza e interrogados o corréu Jhonathan Ferreira e a apelante (IDs 96109519 e 96109526).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 13.12.2020, por volta das 10h15min., os policiais militares
Marcio Rezende de Souza e Welton de Oliveira
realizavam rondas pelo bairro Vila Mineira, no Município de Rondonópolis/MT, após receberem “várias informações” no sentido de que um casal estaria comercializando drogas na região, oportunidade na qual abordaram o corréu
Jhonathan Ferreira, em via pública, por possuir as mesmas características físicas descritas pelos “informantes”. Na sequência, realizaram busca pessoal e encontram em seu poder 28 (vinte e oito) porções de maconha, com peso total de 71,70g (setenta e um gramas e setenta centigramas), além de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) em espécie. Em seguida,
dirigiram-se até a sua residência, onde morava com a apelante, situada na rua A3, em frente à casa de n. 29, no mesmo bairro. Efetivada busca domiciliar, foram localizados uma porção de maconha, pesando 250,79 (duzentos e cinquenta gramas e setenta e nove centigramas), 2 (dois) rolos de papel filme e duas balanças de precisão (IDs

96100506 e 96109519);

-
o policial militar
Marcio Rezende de Souza
relatou, nas fases inquisitorial e judicial, que as informações indicavam que um casal estava comercializando drogas no bairro Vila Mineira, em Rondonópolis/MT; a abordagem do corréu ocorreu em via pública; a maconha encontrada na residência estava no quarto do corréu e da apelante; a apelante estava no imóvel no momento da busca domiciliar (IDs

96100506 e 96109519);

- o corréu
Jhonathan Ferreira, em ambas as fases da persecução penal, assumiu a propriedade da maconha apreendida e a mercancia ilícita; afirmou que comercializava droga para sustentar seu vício; a apelante, então sua companheira, não sabia da existência do entorpecente, nem da venda difusa (IDs 96100506 e 96109526);

- a apelante asseverou,
tanto em sede policial quanto em Juízo, que estava morando com o corréu
Jhonathan Ferreira há aproximadamente 3 (três) meses; sabia que ele era usuário de maconha, mas não tinha conhecimento da
existência da droga na residência, nem que ele comercializava entorpecente; o papel filme e a balança, localizados no imóvel, eram usados na cozinha (IDs
96100506 e 96109519).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de
28 (vinte e oito) porções de maconha, com peso total de 71,70g (setenta e um gramas e setenta centigramas), em poder do corréu Jhonathan Ferreira, bem como de uma porção da mesma substância, pesando
250,79 (duzentos e cinquenta gramas e setenta e nove centigramas), na residência dele e da apelante decorreu de “informações” acerca da comercialização ilícita de substância entorpecente por um casal no bairro Vila Mineira, em Rondonópolis/MT, conforme se extrai dos depoimentos do policial militar
Marcio Rezende de Souza
, em ambas as fases da persecução penal.

Todavia, o corréu
Jhonathan Ferreira
, sob o crivo do contraditório, assumiu a propriedade da maconha [apreendida consigo e no interior da residência] e admitiu a mercancia ilícita para sustentar seu vício, sem o conhecimento da apelante, então sua companheira, eximindo-a de qualquer envolvimento com o fato criminoso.

Essa versão coincide com as declarações da apelante, prestadas à autoridade policial e ao Juízo singular, sem alterações ou incongruências, no sentido de que morava com o corréu
Jhonathan Ferreira há apenas 3 (três) meses e não sabia da existência do entorpecente no imóvel, tampouco da venda difusa praticada pelo companheiro.

A copropriedade da maconha não pode ser extraída das declarações do policial militar
Marcio Rezende de Souza, responsável pelo flagrante, o qual limitou-se a
descrever as “informações” recebidas e as apreensões em poder do corréu e na residência comum, sem realizar monitoramento antecedente, tampouco indicar se havia divisão de tarefas entre o casal.

Consigne-se que não resultou esclarecido o local onde a maconha foi encontrada no imóvel [se visível ou não], a possibilitar aferição de eventual ciência da droga pela apelante.

O recebimento de informações anônimas e convivência em união estável não evidenciam, por si só, a coautoria do tráfico de drogas, uma vez que inexistem elementos de convicção aptos a demonstrar a copropriedade da maconha (TJMT, AP 0004039-92.2018.8.11.0045 – Primeira Câmara Criminal – 11.12.2019;
AP N.U 0007337-98.2019.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2021
).

Nesse quadro processual, não há provas de que a apelante concorreu para a infração penal. Isso porque, para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 22.5.2017; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018).

Por efeito, a apelante
deve ser absolvida do tráfico de drogas, nos termos do
art. 386, V, do CPP.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver a apelante do tráfico de drogas, por não existir prova de que tenha concorrido para a infração penal (CPP, art. 386, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021